Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729295-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Apelante: Sergio Pereira da Silva Apelados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Intermedium S/A Banco BMG S/A Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela cautelar formulado por Sergio Pereira da Silva (Id. 49707199). O ora apelante alega que, aos 3 de agosto de 2023, houve a retirada de todo o dinheiro depositado em sua conta bancária, de modo abrupto, pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A. Assim, argumenta que não dispõe de quantia suficiente para arcar com as despesas básicas necessárias ao provimento da subsistência do seu núcleo familiar. Requer, portanto, o deferimento da tutela de urgência cautelar para que seja imediatamente restituído o dinheiro recebido a título de remuneração. A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento 21a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível. O Eminente Desembargador Relator Hector Valverde conheceu e negou provimento ao apelo, tendo sido acompanhado pelo Eminente 2o Vogal. Pedi vista e, antes do prosseguimento do julgamento, vieram conclusos os autos, na posição de Relator eventual, para o exame do requerimento de tutela de urgência cautelar. É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o Relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade da aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC, peculiaridade corretamente assinalada na peça recursal (Id. 38193303). Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de tutela emergencial, de modo a assegurar a disponibilidade de recursos financeiros ao recorrente, tendo em vista o esgotamento de quantia em dinheiro, por força de desconto efetuado por instituição financeira diretamente em conta bancária. Com efeito, não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. As eventuais cobranças procedidas pelos credores devem ser efetivadas por meios legítimos, sendo certo que a eventual penhora do valor da remuneração deve ser procedida de acordo com as regras processuais estritamente previstas para essa finalidade. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem das normas jurídicas aplicáveis ou de decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido, observe-se o entendimento já consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido.” (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012, data de publicação no DJE: 19/4/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de danos morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, data de publicação no DJE: 10/7/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2010, data de publicação no DJE: 29/6/2010)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, deve observar a regra prevista no art. 10 do Decreto no 28.195/2007. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1863973-SP, em que analisou a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese (tema no 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Na situação concreta em exame o apelante é servidor público aposentado e recebe proventos no valor de R$ 8.764,13 (oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos). No entanto, a partir do exame das folhas de pagamento e dos extratos bancários coligidos aos autos, observa-se que, a despeito das variações, o apelante recebe mensalmente a quantia líquida aproximada de R$ 2.848,30 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos). Nesse contexto, aos 2 de agosto de 2023 o recorrente recebeu R$ 3.631,66 (três mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). No etanto o Banco de Brasília efetuou desconto diretamente em conta corrente, que resultou no comprometimento integral desse valor recebido. Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a demandante seja privada da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, o recorrente não pode ser privado dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente está satisfeito no presente caso, pois o apelante teve sua renda totalmente comprometida, situação que pode causar evidente prejuízo financeiro. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência cautelar, em caráter provisório e precário, satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos pela parêmia latina periculum in mora et fumus boni juris, para determinar ao Banco de Brasília - BRB que restitua integralmente o valor de R$ 3.631,66 (três mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) à conta bancária do recorrente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de descumprimento. Confiro força de mandado à presente decisão. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini